Tribunal: STF
Processo: HC 206775
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Execução penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado. Livramento condicional. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 693.969/SP, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o Juízo das Execuções Criminais indeferiu o pedido de livramento condicional formulado em favor do paciente. 
    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao agravo em execução interposto pela defesa. Contra essa decisão, sobreveio a impetração de habeas corpus no STJ (HC 693.969/SP). O Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do writ.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante afirma que “o Paciente já preencheu os requisitos objetivos para alcançar o livramento condicional” e que “o estudo psicossocial foi totalmente favorável ao paciente”. Afirma que o magistrado da execução, ao contrário da sistemática do estudo, “indeferiu o pleito, embasado em uma decisão genérica, sem qualquer fundamento”.
    5. Daí o pedido de concessão da ordem, “assegurando ao paciente o direito ao livramento condicional”. 
    6. Decido.
    7.  Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito discutida na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    9. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Dou especial relevância às seguintes passagens da decisão impugnada:
    “Confira-se […] excertos do voto condutor do acórdão proferido, in verbis (sem grifos no original): 
    [...] 
    O sentenciado foi submetido a exame criminológico, cujo resultado lhe foi desfavorável (fl. 31). 
    De acordo com a Lei, a concessão do livramento condicional ao sentenciado ‘ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir’ (artigo 83, parágrafo único, do Código Penal). 
    O Juiz da execução, acertadamente, indeferiu o pleito de livramento condicional, visto que ‘não há como se deferir o pedido de livramento condicional ao postulante, diante do parecer desfavorável emitido pela Equipe Técnica do presídio, quando da realização do exame psicossocial. 
    Ora, a menção retro exposta por si só já impossibilita a concessão do benefício, evidenciando ser temerária a progressão do sentenciado. 
    Observa-se que o parecer referido contém ressalvas quanto às reais causas e consequências do delito praticado pelo sentenciado, indicando ser descabida a concessão, ao menos por ora, de qualquer benefício’ (fl. 21, verbis). 
    Então, diante da gravidade dos delitos praticados por BEZERRA, aliado ao que diz o relatório do exame psicológico, é realmente temerário colocá-lo em livramento condicional, porque salta aos olhos que ele não está apto para isso.
    […]
    Na hipótese vertente, o relatório psicológico, efetivamente, mostrou-se desfavorável ao deferimento da benesse, consignando que o sentenciado ‘Não apresenta conteúdos de culpa e não demonstra arrependimento quanto aos danos causados a terceiros e a si’ (e-STJ, fl. 41).”
    10. Ainda que se considerasse que “o estudo psicossocial foi totalmente favorável ao paciente”, como sustenta o impetrante, ressalto que o entendimento do STF é no sentido de que “[o]s laudos dos exames criminológicos possuem caráter meramente opinativo, não vinculando o juízo, cuja convicção pode se formar com base também em outros elementos constantes dos autos” (HC 123025, Relª. Minª. Rosa Weber).
    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 27 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator